Tribunal: CARF
Processo: 10580.727060/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727060/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.906 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA VILMA BALEEIRO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. LIMITES DO LITÍGIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
PRECLUSÃO.
A impugnação do sujeito passivo determina os limites do litígio, tendo em
conta a causa de pedir e o pedido. Por força do recurso voluntário é devolvido
ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, considerando-se preclusa as
questões não expressamente contestadas pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO.
São isentos os proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia
grave, com base em conclusão da medicina especializada. A aposentadoria por
invalidez, por si só, não dá direito à isenção do imposto de renda, necessária a
comprovação que o beneficiário é portador de alguma das moléstias listadas na
lei tributária, atestada por meio de laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente quanto à alegação de isenção do imposto em
decorrência de moléstia grave, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727060/2009-90
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727060/2009-90

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por meio do
Acórdão no 15-27.494, de 15/06/2011, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente,
mantendo a exigência fiscal (fls. 47/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador da moléstia, para fins de isenção do imposto de renda, deve ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal, ou dos municípios.
Impugnação Improcedente
Em face da contribuinte foi lavrado Auto de Infração, decorrente de classificação
indevida de rendimentos na Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF),
relativo aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, incluído juros de mora e multa de ofício
proporcional de 75% (fls. 02/11).
Segundo a descrição, o lançamento é referente aos rendimentos tributáveis
provenientes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de diferenças de remuneração
quando da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), recebidas pelo
contribuinte em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro/2004 a dezembro/2006, com
amparo na Lei Estadual no 8.730, de 8 de setembro de 2003.
Apoiada na documentação fornecida pela fonte pagadora, a contribuinte informou
os rendimentos recebidos como isentos e não tributáveis na sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
A pessoa física tomou ciência da autuação, via postal, no dia 13/11/2009, e
impugnou a exigência fiscal. Na impugnação, alegou isenção do imposto de renda por moléstia
grave, a contar de 23/12/1971 (fls. 36 e 39).
Intimada em 18/10/2011 da decisão do colegiado de primeira instância, a
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 16/11/2011, no qual reitera que os rendimentos
recebidos estão abarcados pela isenção ao portador de moléstia grave, devidamente comprovada
nos autos (fls. 50/52 e 53/100).
Adicionalmente, o apelo recursal sustenta a natureza indenizatória da URV e dos
juros moratórios, bem como a ilegitimidade ativa da União para exigir o imposto de renda sobre
os valores recebidos. Caso mantida a exigência fiscal, a contribuinte requer a exclusão da multa
de ofício, haja vista a classificação indevida dos rendimentos pela fonte pagadora, induzindo o
contribuinte ao erro.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727060/2009-90

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Depois da ciência do auto de infração, a própria contribuinte impugnou a
exigência fiscal, mediante petição singela, composta de uma página, com a alegação de isenção
do imposto de renda devido à sua condição de portadora de moléstia grave. Em relação à
natureza jurídica dos rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sujeição
ativa ou multa de ofício, nada contestou na impugnação, mesmo que indiretamente (fls 39).
Em contrapartida, o recurso voluntário foi redigido por escritório de advocacia,
contratado para tal fim, em que são trazidas outras matérias de defesa contra o lançamento fiscal,
além da isenção por moléstia grave (fls. 53/97).
Pois bem. A impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa do procedimento e
estabelece os limites da contestação, através da descrição dos motivos de fato e de direito em que
se fundamenta e os pontos de discordância contra o lançamento (art. 14 e art. 16, inc. III, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
O recurso voluntário provoca o reexame da decisão de primeira instância,
respeitadas as questões suscitadas e discutidas no processo. Em consequência, estão preclusas as
matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante (art. 17, do Decreto no
70.235, de 1972).
À vista disso, a interposição do recurso voluntário transferiu a este Tribunal
Administrativo apenas o conhecimento da alegação de isenção do imposto de renda em
decorrência de moléstia grave, único fundamento da peça de impugnação.
Quanto a essa matéria de defesa, realizado o juízo de validade do procedimento,
verifico que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por
conseguinte, dele tomo conhecimento.
Mérito
A contribuinte juntou nos autos cópia do ato de sua aposentadoria, ocorrida no dia
30/01/1978, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Além disso, o processo
administrativo está instruído com declaração emitida pelo Instituto Pedro Ribeiro de
Administração Judiciária, que faz referência à isenção do imposto de renda decorrente da
aposentadoria, a partir do mês de janeiro/1978, devido à moléstia grave (fls. 42/45).
Pois bem. A aposentadoria por invalidez, por si só, não dá direito à isenção do
imposto de renda sobre os respectivos proventos, pois é necessária a comprovação que o
beneficiário é portador de alguma das moléstias listadas na lei tributária.
Para efeito de isenção do imposto, a moléstia grave é atestada com base em
conclusão da medicina especializada (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.906 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727060/2009-90

No presente caso, o processo administrativo está desprovido de qualquer
documentação médica para comprovar a natureza da doença e a data em que foi contraída.
Ausente o laudo médico, inviável a avaliação da subsunção dos fatos às hipóteses de moléstia
grave previstas na lei tributária.
Ao contrário do que afirmado no recurso voluntário, não se pretende contestar
laudo médico, mas tão somente exercer a atribuição de verificar o cumprimento dos requisitos
legais para a fruição da isenção tributária.
A partir de 1o de janeiro de 1996, a patologia relacionada em lei deve ser
confirmada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, relativamente ao ano-
calendário a que se referem os rendimentos omitidos (art. 30, da Lei 9.250, de 26 de dezembro
de 1995).
Aliás, sobre a matéria é pacífica a jurisprudência deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Logo, não comprovada nos autos a moléstia grave por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, abrangendo o período a que se refere o recebimento das diferenças de
aposentadoria, não cabe reforma da decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário,
exclusivamente quanto à alegação de isenção do imposto em decorrência de moléstia grave, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital